Tribunal: TJSP
Processo: 1002899-21.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DO RÉU - APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – hipótese de preclusão consumativa, a determinar a apreciação unicamente do primeiro recurso interposto – princípio da unicidade recursal.

RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – existência do binômio necessidade e adequação – necessidade de propositura da ação para ver satisfeita a pretensão de

Ementa:
RECURSO DO RÉU - APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – hipótese de preclusão consumativa, a determinar a apreciação unicamente do primeiro recurso interposto – princípio da unicidade recursal.

RECURSO DO RÉU – OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – existência do binômio necessidade e adequação – necessidade de propositura da ação para ver satisfeita a pretensão de exclusão dos protestos indevidos – interesse processual presente na hipótese – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO RÉU - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DUPLICATAS MERCANTIS – ausência de relação causal para os saques reconhecida pela sacadora – endossatária que adquiriu os títulos da sacadora por meio de endosso translativo e remeteu-os a protesto – dever da endossatária de constatar a regularidade das cambiais endossadas – ilicitude dos protestos – exercício regular de direito não configurado – protesto que se mostra imprescindível para o resguardo do direito de regresso apenas na hipótese de título legítimo e exigível – inteligência do disposto no artigo 13, § 4°, da Lei n° 5.474/68 – dever de indenizar configurado – dano moral in re ipsa – sentença mantida neste aspecto.

RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização fixada em R$ 20.000,00 – montante demasiado – redução da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – prejudicado o conhecimento do recurso da autora na parte em que pedia a majoração da mesma verba – sentença reformada nesta parte.

RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU – VERBAS DA SUCUMBÊNCIA – encargo exclusivo dos réus – fixação da indenização por danos morais em valor menor que o estimado pela autora, que não implica reconhecimento de sucumbência, nos termos da Súmula no 326 do STJ – fixação em 15% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o do CPC – sentença reformada neste tópico.

Resultado: recurso da autora parcial provido, quanto à parte conhecida; recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002899-21.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A, é
apelado/apelante
RAFAELLA
CARVALHO SILVA RESTAURANTE ME e Apelado TERRA NOBRE CEREAIS
E ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso da autora e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento.
Deram parcial provimento ao recurso do réu, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
2
VOTO No: 22847
APEL. No: 1002899-21.2016.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
JUIZ: HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
APTES. e APDOS. (reciprocamente): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
RAFAELLA CARVALHO SILVA RESTAURANTE ME
APDO. : TERRA NOBRE CEREAIS E ALIMENTOS LTDA.
RECURSO DO RÉU - APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE
DOIS RECURSOS
hipótese de preclusão consumativa, a
determinar a apreciação unicamente do primeiro recurso interposto
princípio da unicidade recursal.
RECURSO DO RÉU OBJEÇÃO PRELIMINAR FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL
existência do binômio
necessidade e adequação necessidade de propositura da ação
para ver satisfeita a pretensão de exclusão dos protestos indevidos
interesse processual presente na hipótese objeção preliminar
rejeitada.
RECURSO DO RÉU - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

DUPLICATAS MERCANTIS ausência de relação causal para
os saques reconhecida pela sacadora endossatária que adquiriu os
títulos da sacadora por meio de endosso translativo e remeteu-os a
protesto dever da endossatária de constatar a regularidade das
cambiais endossadas ilicitude dos protestos exercício regular
de direito não configurado protesto que se mostra imprescindível
para o resguardo do direito de regresso apenas na hipótese de
título legítimo e exigível inteligência do disposto no artigo 13, §
4°, da Lei n° 5.474/68 dever de indenizar configurado dano
moral in re ipsa sentença mantida neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
3
RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU
VALOR DA
INDENIZAÇÃO
indenização fixada em R$ 20.000,00

montante demasiado redução da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
valor adequado às circunstâncias do fato,
proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese prejudicado o
conhecimento do recurso da autora na parte em que pedia a
majoração da mesma verba sentença reformada nesta parte.
RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU
VERBAS DA
SUCUMBÊNCIA
encargo exclusivo dos réus fixação da
indenização por danos morais em valor menor que o estimado pela
autora, que não implica reconhecimento de sucumbência, nos
termos da Súmula no 326 do STJ fixação em 15% do valor da
condenação, com base no artigo 85, § 2o do CPC sentença
reformada neste tópico.
Resultado: recurso da autora parcial provido, quanto à parte
conhecida; recurso do réu parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cancelamento de protesto c.c. declaratória
de inexigibilidade de título e indenização por danos morais com pedido de
antecipação da tutela que a autora Rafaella Carvalho Silva Restaurante ME moveu
contra os réus Terra Nobre Cereais e Alimentos Ltda. e Banco Santander (Brasil)
S/A. A autora alegou que foi surpreendida com o protesto de quatro títulos
duplicatas no 290011, no 260886, no 260118 e no 260716, nos valores de R$ 4.785,00,
R$ 4.652,00, R$ 2.657,40 e R$ 3.021,40, respectivamente (fls. 15/19). No passado,
adquiriu produtos junto à empresa ré. Não obstante, não adquiriu nenhum produto
que justificasse a emissão dos títulos protestados. As duplicatas foram emitidas de
forma simulada. Lavrou boletim de ocorrência (fls. 23/24). Notificou o banco réu, em
29/04/2016 (fls. 20/22). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Pediu a
concessão da antecipação da tutela para a baixa dos protestos. Pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
4
declaração de inexigibilidade dos títulos, pelo cancelamento dos protestos e pela
condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos morais no valor de
R$ 151.158,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 190/207) para
o fim de, confirmada a medida liminar, ser decretado definitivamente o cancelamento
dos protestos. Os réus foram condenados, de forma solidária, no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sucumbência foi
recíproca. O banco réu foi condenado no pagamento de multa por litigância de má-fé
no patamar de 5% do valor da causa.
Inconformados, a autora e o banco réu recorreram.
O banco réu, em seu recurso (fls. 210/219), alegou, em
preliminar, error in judicando. Sustentou que a peça vestibular não foi instruída com
prova suficiente e a pretensão da autora não se encontra revestida de
verossimilhança. No mais, sustentou que é um simples prestador de serviço. Toda
ação de cobrança e protesto foi comandada diretamente pela empresa Terra Nobre.
Não é responsável pela veracidade das informações recebidas pela cliente ou pelo
vínculo obrigacional entre a cliente e o sacado. Os títulos foram transferidos
mediante endosso mandato. Atuou apenas como mandatário da empresa Terra Nobre.
Não houve tentativa de solução extrajudicial. Não há interesse de agir. Não tem
responsabilidade pela apresentação dos títulos para protesto. O feito deve ser extinto,
sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Não houve prova do dano moral.
Não houve ato ilícito de sua parte. O valor arbitrado a título de indenização por dano
moral deve ser reduzido para o fim de se evitar o enriquecimento sem causa da
autora. Não pode ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios. Pediu a
extinção do feito por conta das preliminares arguidas. Alternativamente, pugnou pelo
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
O banco réu ofertou aditamento à apelação (fls. 229/230) e
pediu o afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé.
A autora, em seu apelo (fls. 243/255), pediu a majoração do
valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 151.158,00. Pugnou
pela condenação dos réus na totalidade da verba sucumbencial.
A empresa ré apresentou contrarrazões (fls. 238/242) e pediu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
5
afastamento da condenação no pagamento de indenização por dano moral.
Alternativamente, pugnou pela fixação da verba em R$ 1.000,00.
A autora apresentou resposta (fls. 261/275) e basicamente
pediu que o apelo interposto pelo banco réu não fosse provido.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido pela autora e pelo réu.
Antes de tudo, oportuno consignar que o arrazoado de fls.
229/230 oferecido pela instituição financeira ré não será tomado em consideração,
uma vez que protocolado quando já aperfeiçoada a preclusão consumativa por conta
da interposição do apelo de fls. 210/219.
Como se sabe, no sistema processual civil, o ato de
interposição do recurso é uno. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão
consumativa, nada mais podendo ser alegado ou juntado, ainda que na vigência do
prazo para a interposição.
Superada essa questão, afasta-se a alegação preliminar de falta
de interesse processual, uma vez que demonstrada a presença do binômio
necessidade e adequação.
A autora tinha interesse na exclusão dos protestos indevidos,
por alegar não ter realizado qualquer contrato com a empresa ré.
O instrumento processual utilizado é adequado à medida
pretendida, restando configurada a condição da ação.
Insiste-se: não há que se falar em ausência de interesse de agir
da autora. Interesse que nada mais é do que a necessidade de se invocar a tutela
jurisdicional para ver satisfeita a pretensão, sendo certo que tal necessidade se
patenteou no caso dos autos.
As demais preliminares se confundem com o mérito e como
tais serão analisadas.
Depreende-se dos autos que a autora promoveu a presente ação
pretendendo o cancelamento dos títulos protestados. A empresa emitente dos títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
6
reconheceu que as duplicatas foram emitidas por equívoco (fls. 151).
Foi deferida a tutela antecipada para a suspensão dos protestos
(fls. 35).
O réu, em contestação, alegou que os títulos foram transferidos
mediante endosso mandato. Atuou apenas como mandatário da empresa Terra Nobre.
Não houve prova do dano moral.
Ao contrário do alegado, os títulos da ré Terra Nobre a
sacadora , foram transmitidos ao banco réu por meio de endosso translativo que os
remeteu a protesto.
Tal modalidade de endosso se caracteriza pela transmissão da
propriedade do título ao endossatário, ou seja, ocorre a transmissão do próprio
crédito, carreando ao endossatário a responsabilidade pelos danos advindos da
cobrança indevida diferentemente do que ocorre no caso do endosso mandato.
Em outro dizer, ao adquirir o próprio título, o réu legitima-se a
figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessária a inclusão da empresa
sacadora.
Quanto ao mais, a conduta do réu não configurou exercício
regular de direito.
Com efeito, a despeito da alegação sobre a aparente
regularidade do negócio, caberia ao endossatário, antes de proceder à cobrança do
débito e ao protesto das duplicatas mercantis, certificar-se de que a relação jurídica
subjacente aos saques destes títulos, ante sua natureza causal, era hígida. Ao não
tomar tal cautela, deixou o réu de agir com a devida prudência que lhe cabia e
assumiu todos os riscos inerentes de sua conduta, consubstanciados, no presente
caso, na possibilidade de não estarem as cambiais providas dos requisitos legais que
autorizariam seus saques.
Diga-se que o réu limitou-se a alegar que sempre agiu de boa-
fé, imputando a culpa pelo protesto à sacadora dos títulos. Alegações, data venia,
genéricas e que não afastam sua responsabilidade. O réu sequer juntou aos autos o
contrato que supostamente atribuía toda a responsabilidade à empresa Terra Nobre.
Tivesse o banco réu tomado todas as cautelas no recebimento e na conferência dos
títulos, os protestos não teriam sido realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
7
Embora o § 4° do artigo 13 da Lei no 5.474/68 determine ser
obrigatório ao portador o protesto do título antes do decurso de trinta dias de seu
vencimento, para resguardar o direito de regresso contra os endossantes, tal regra
possui aplicabilidade naturalmente restrita aos títulos regularmente constituídos e
exigíveis.
Mesmo na ausência de protesto que, aliás, não deveria ter
sido efetivado , o direito de regresso é resguardado no caso de inexigibilidade do
título por vício em sua formação. Na hipótese, a responsabilidade não decorre do
título de crédito que é inexistente. A responsabilidade advém da conduta ilícita
daquele que entrega para outrem simulacro de duplicata que não representa relação
comercial efetiva.
Nesse sentido, a Súmula no 475 do STJ: “Responde pelos
danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso
translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando
ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.
Evidenciada, assim, a responsabilidade do réu pelos protestos
indevidos das duplicatas mercantis emitidas sem causa subjacente, era mesmo de ser
acolhido o pedido de cancelamento dos protestos.
Não colhe a alegação de que não houve dano moral.
Cediço que a existência de protestos em nome da autora
poderá afetar as suas relações com terceiros, sob o ponto de vista do bom nome e da
confiabilidade que deve pautar as relações no meio comercial.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o dano moral
sofrido pela autora por conta dos protestos indevidos, independentemente da
produção de qualquer prova sobre a existência ou não de abalo real de crédito e da
imagem da empresa, passível de sofrer tal espécie de dano, nos termos da Súmula
227 do STJ.1
Presentes o dano e a responsabilidade solidária dos réus, passa-
se à análise do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau, matéria comum aos
dois recursos.
Com a devida vênia e resguardada a convicção pessoal do
1 De seguinte teor: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
8
ilustre magistrado sentenciante, ele fixou valor um tanto exacerbado a título de
indenização R$ 20.000,00.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica dos demandados, sem porte para lhes coibir a prática de atos semelhantes.
É razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor usualmente adotado pela Câmara e pela
Turma julgadora para casos assemelhados.
A quantia ora reduzida não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir os réus a tomarem mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Como não houve fixação de indenização, mas redução da já
estipulada, a correção monetária se dá desde a data da sentença, sem que haja
violação ao enunciado da Súmula no 362 do STJ.
Acolhido o pleito de redução da indenização, à evidência, está
prejudicado o conhecimento do recurso da autora no que concerne à pretensão de
majoração da mesma verba.
O réu alegou que não poderia ser condenado no pagamento dos
honorários advocatícios.
A autora pleiteia que a verba honorária seja carreada
exclusivamente aos réus.
A despeito de a pretensão indenizatória da autora não ter sido
atendida em sua integralidade (R$ 151.158,00), não se considera que ela sucumbiu,
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT 7a edição, 2007, p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002899-21.2016.8.26.0445 - Voto 22847
9
ante o disposto na Súmula no 326 do STJ3. Corolário, os ônus da sucumbência devem
ser integralmente suportados pelos réus, que arcarão, de forma solidária, com as
custas e com os honorários advocatícios devidos ao procurador da autora. Fixa-se a
verba honorária em 15% do valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §
2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da autora,
considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, dá-se provimento em parte ao recurso da
autora, quanto à parte conhecida e dá-se parcial provimento ao recurso do réu.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
3 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.